Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-93.2017.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001257-93.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON JUVINIANO DE LIMA - CPF: 002.442.481-17 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MPEMT - PARANAÍTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

–
AMBIENTAL
–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
–
INEXISTÊNCIA
- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Anderson
Juviniano
de Lima

em desfavor
da decisão monocrática de ID.
5001387
, que negou pedido de efeito suspensivo

ao
Recurso de Apelação
n.
0001257-93.2017.8.11.0095
, interposto
em desfavor de sentença proferia pela Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou procedente a ação, declarando a responsabilidade do Embargante pela prática de ato ilícito ambiental consistente em desmate e corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente e, consequentemente, determinando a reparação do dano ambiental.

O Embargante
Marcelo
assevera que
a decisão
apresentou
vício de
omissão, contradição e obscuridade
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Afirma que há
omissão

acerca do pedido de reconhecimento de prevenção dos demais recursos sobre a mesma
matéria que
,
por ventura
, possam ter sido
distribuídos a outros desembargadores
;

Assevera que
foi
obscura

quanto a
o fundamento utilizado para realizar o pedido de efeito suspensivo
, que
se diverge do fundamento utilizado para
indeferir o pedido;

Por fim, afirma que há contradição uma vez que teria baseado o indeferimento do pedido com base em processo alheio aos autos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
6062040

pugnando pela

rejeição
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ANDERSON JUVINIANO DE LIMA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Anderson
Juviniano
de Lima
em desfavor da decisão monocrática de ID.
5001387
, que negou pedido de efeito suspensivo

ao Recurso de Apelação
n.
0001257-93.2017.8.11.0095, interposto em desfavor de sentença proferia pela Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou procedente a ação, declarando a responsabilidade do Embargante pela prática de ato ilícito ambiental consistente em desmate e corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente e, consequentemente, determinando a reparação do dano ambiental.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO

Analisando os aut
os, não constato a ocorrência dos alegados vícios
, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

A decisão embargada foi assim fundamentada:

“Vistos.

Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
ANDERSON JUVINIANO DE LIMA
, para que as autoridades se abstenham de realizar a
“BUSCA E APREENSÃO DE COISAS, BEM COMO DESTRUIÇÃO DE ESTRUTURAS, A RETIRADA FORÇADA DE TODOS OS INVASORES, QUE SE ENCONTRAREM EM ÁREAS DE MATA DA “FAZENDA FILIZOLA”, BEM COMO A RETIRADA DE TODAS AS ESTRUTURAS INSTALADAS NA MATA (APP OU RESERVA LEGAL) SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE, TAIS COMO CASAS, TENDAS, BARRACOS ENTRE OUTRAS, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA”
, haja vista a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo no 1257-93.2017.811.0095 (Cód. 74481), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Afirma o peticionante que a ação de origem foi proposta em virtude da ação de fiscalizatória denominada “Operação Onda Verde”, realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, haja vista a localização de uma área de suposto desmate irregular na região da Comunidade Canaã (Associação Lutando Por Uma Vida Melhor), bem como na Gleba Sol Nascente (Associação Sol Nascente), sendo que ambas são áreas de ocupação por pelo menos 130 famílias com número bastante expressivo de pessoas alocadas em uma área de aproximadamente 5.000 hectares divididas em 130 lotes de 20 alqueires.

Afirma que com as diligências determinadas na sentença, há risco de dano irreversível ao recorrente, de modo que sofrerá sérios prejuízos, caso não seja concedido o efeito suspensivo ora pleiteado.

Com tais argumentos, embasado no art. 1.012, §3o, I, e §4o do CPC, requer a concessão,
limine litis
, do efeito suspensivo à sentença verberada, bem como que esta Relatora reconheça a prevenção dos demais recursos sobre a mesma questão, porventura distribuídos a outros Desembargadores.

Apresentou documentos eletronicamente.

É o que merece registro.

Decido.

A concessão da pretensão suspensiva recursal exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, conciliada, alternativamente, com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pela plausibilidade do direito invocado.

Pois bem.
Atenta ao caso em exame, verifico que na origem a Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo culminou com a prolação da sentença, onde o togado singular julgou procedente o pedido e determinou a desocupação da área de preservação permanente, a qual, como o próprio recorrente asseverou, é objeto de litígio em Ação de Reintegração de Posse perante a Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá (Cód. no 1171713), onde, conforme pesquisa eletrônica, pode-se constatar que foi concedida a medida liminar que determinou a reintegração de posse em favor do autor (
Irney
Milani), ou seja, a desocupação já existe na esfera jurídica do ora peticionante.

Ademais, em se tratando de Área de Preservação Permanente, o Código Florestal prevê:

“
Art. 7
o
A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
”

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida pretendida,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.”

O Embargante assevera que a decisão embargada
teria se omitido acerca do reconhecimento de prevenção sobre outros processos que,
por ventura
, possam ter sido distribuídos sob a mesma matéria, obscuridade e contradição sobre o fundamento da decisão ter se referido a processo alheio ao dos autos, fugindo dos fundamentos que baseiam o pedido de efeito suspensivo
.

Entretanto,
não há qualquer desconexão entre o conteúdo considerado na decisão embargada e o fato discutido nestes autos, isso porque, a decisão embargada identificou que há uma liminar deferida
na
Ação de Reintegração de Posse perante a Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá (Cód. no 1171713)
onde determinou a reintegração de posse em favor de
Irney
Milani
, parte autora naqueles autos.

A referida ação de reintegração de posse versa sobre a mesma extensão de terras para o qual o Embargante foi condenado a desocupar e agora pretende a suspensão desta determinação.

Uma vez determinada a reintegração de posse da área aqui tratada em favor de
Irney
Milani
em outros autos, por corolário lógico, não se encontra presente requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, qual seja
prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação
,

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pela plausibilidade do direito invocado.

Além disso, o pedido de prevenção veio desacompanhado
da indicação de qualquer processo, não cabendo a este juízo o reconhecimento de pedido genérico.

Assim, cumpre relembrar que a decisão liminar está limitada a visualizar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida e não a análise do
mérito da demanda que será realizado quando analisados as razões da apelação, portanto,

inexistentes os vícios apontados.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024